Tribunal: TJDFT
Processo: 0742153-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADA. DESNECESSÁRIA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEFAZ-DF E AO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. RECUSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil-CPC estabelece que a atuação do Poder Judiciário deve privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional com a finalidade de pacificar conflitos.
2. Na busca pela efetividade processual, o CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva.
3. A efetividade do processo e da prestação jurisdicional está ligada, dentre outros fatores, à noção de tempo, de modo que cabe ao juiz, motivadamente, indeferir medidas inúteis ou protelatórias.
4. No caso, constatado que a informação buscada pela ré consta nos próprios autos, é desnecessária a expedição de ofício SEFAZ-DF e ao cartório de imóveis.
5. Na matrícula do imóvel discutido nos autos, anexada pela própria agravante, consta seu nome como proprietária. Além disso, consta o registro da promessa de compra e venda celebrada entre as partes e a existência da presente ação. Nada mais. Essas informações são facilmente retiradas do referido documento.
6. Recurso conhecido e não provido.